Tribunal: STF
Processo: RE 1436370
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Everaldo de Souza Oliveira formalizou recurso extraordinário (eDOC 25) em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (eDOC 18), assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE DO SINDICATO. CONDIÇÃO DE SINDICALIZADO. AUTORIZAÇÃO DE PESSOA NÃO SINDICALIZADA. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. 



    1. Necessária a comprovação de sindicalizado do substituído quando o Sindicato promove a execução do título judicial em seu próprio nome, na condição de substituto processual.



    2. Tratando-se o substituído de pessoa não sindicalizada, necessária a comprovação de sua anuência para o cumprimento de sentença. 



    Nas razões recursais, alega violação ao art. 8, III, da Constituição Federal, aduzindo que:



    Conforme se observa do recurso originário, o recorrente apresentou requerimento de concessão da AJG. Não houve, no entanto, indeferimento expresso pelo tribunal, importando no deferimento tácito do benefício. 



    No particular, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que se presume o deferimento do pedido de Justiça Gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada […]



    […]



    Naturalmente, o benefício da AJG foi deferido tacitamente aos contribuintes.



    Isto posto, requer seja certificado nas informações adicionais do processo o deferimento tácito da AJG. 



    […]



    Note-se que, diferentemente daquilo que restou consignado na decisão recorrida, o tema 823 reconhece a legitimidade do Sindicato para atuação em defesa dos “INTEGRANTES DA CATEGORIA QUE REPRESENTAM” inexistindo qualquer limitação ou condicionamento à comprovação de sindicalização/filiação. 



    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da Subprocuradora-Geral da República, Dr. Maria Caetana Cintra Santos, se manifestou pelo provimento do recurso, em parecer assim resumido:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINDICATO. LEGITIMIDADE. DESNECESSÁRIA COMPROVÇÃO DA FILIAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO. POSSIBILIDADE. TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. - Parecer pelo provimento do recurso extraordinário. 



    É o relatório do essencial. Decido. 



    O Colegiado de origem negou provimento ao agravo de instrumento por entender necessária a autorização do substituído para que o sindicato pudesse promover a execução de título judicial (em seu próprio nome), na condição de substituto processual. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    A questão está na legitimidade do sindicato para o cumprimento individual de sentença coletiva por ele proposta, quando o promove em nome próprio em favor de pessoa natural beneficiada. Ao se referir aos substituídos em execuções ou cumprimentos de sentença, o Supremo Tribunal Federal fez remissão aos sindicalizados. É necessária a comprovação da condição de sindicalizado da pessoa natural beneficiada para que o sindicato promova, em seu próprio nome, o cumprimento de sentença. 



    […]



    Depreende-se do processo de origem que o Sindicato promove a execução do título judicial em seu próprio nome na condição de substituto processual de Everaldo de Souza Oliveria (e1d1 na origem). 



    Não restou comprovada a condição de sindicalizado do substituído no cumprimento de sentença. Também não há comprovação de anuência do substituído no ajuizamento do cumprimento de sentença proposto em seu benefício na hipótese de ser pessoa não sindicalizada. 



    Cumpre referir que o fato de ter o sindicato homologado o termo de rescisão do contrato de trabalho da parte substituída (e1d3 na origem) não comprova a sua autorização para o cumprimento de sentença nem minimamente a condição de sindicalizado. 



    Assim, deve ser provido o agravo de instrumento para fins de determinar que o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânica e de Material Elétrico de Caxias do Sul comprove a condição de sindicalizado do substituído ou, não sendo este sindicalizado, a sua autorização para o ajuizamento do cumprimento de sentença. 



    Esse entendimento diverge da compreensão do Supremo a respeito da matéria, eis que, ao examinar o RE 883.642, Tema n. 823/RG, esta Corte reafirmou sua jurisprudência, assentando ampla legitimidade aos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria profissional, independentemente de autorização:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 



    I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença,independentemente de autorização dos substituídos.



    (RE 883.642-RG/AL, Tribunal Pleno, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 26/6/2015, grifei)



    Neste sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. ART. 8º, III, DA CF/88. AMPLA LEGITIMIDADE. COMPROVAÇÃO DA FILIAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. “O artigo 8º, III, da Constituição Federal estabelece a legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam. Essa legitimidade extraordinária é ampla, abrangendo a liquidação e a execução dos créditos reconhecidos aos trabalhadores. Por se tratar de típica hipótese de substituição processual, é desnecessária qualquer autorização dos substituídos” (RE 210.029, Pleno, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 17.08.07). No mesmo sentido: RE 193.503, Pleno, Relator para o acórdão o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 24.8.07.



    2. Legitimidade do sindicato para representar em juízo os integrantes da categoria funcional que representa, independente da comprovação de filiação ao sindicato na fasede conhecimento. Precedentes: AI 760.327-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 03.09.10 e ADI 1.076MC, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 07.12.00). (...)



    (RE 696.845-AgR/DF, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 19/11/2012, grifei)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO COLETIVA. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO INDIVIDUALIZADA DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 e 356/STF. SINDICATO. LEGITIMIDADE. COMPROVAÇÃO DA FILIAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. DESNECESSIDADE. 



    (...)



    O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a legitimidade do sindicato para a defesa em Juízo dos direitos e interesses individuais ou coletivos de seus filiados prescinde de autorização dos sindicalizados e aplica-se à fase de liquidação e execução da sentença. Precedente. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 789.300-ED/DF, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJede 6/4/2015, grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUALIZADA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE AMPLA. INTERESSES COLETIVOS E INDIVIDUAIS: TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (ARE 1.336.482-AgR, Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/10/2021) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. AMPLA LEGITIMIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 883.642-RG/AL (Tema 823), de relatoria do Ministro Presidente, assentou que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (RE 974.335-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/11/2020) 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SINDICATO. LEGITIMIDADE AMPLA. DIREITOS COLETIVOS E INDIVIDUAIS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que não é necessária a comprovação da filiação do substituído processual, ao tempo da interposição da petição inicial, para que a sentença coletiva seja executada individualmente. Precedentes. 



    2. O Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a sua jurisprudência no sentido de reconhecer a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos (RE 883.642-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (RE 1.336.975-AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 15/12/2021, grifei)



    Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão de origem e reconhecer a legitimidade extraordinária do sindicato, para defender em juízo os interesses de toda a categoria profissional, independente de “comprovante de sindicalização” dos substituídos. 



    Determino, ainda, que seja certificado nas informações adicionais do processo o deferimento tácito da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente